Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734754-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GATTO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Gatto em face da r. decisão (ID 105067108, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Seguros S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a implementação de serviço de Home Care em favor do Agravante. Em consulta aos autos de origem (processo no 0714829-78.2021.8.07.0020), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 14/2/2022, na qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento de Home Care, sob pena de multa diária, e condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (ID 115417628, na origem). Diante desse contexto, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator